Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721807-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DO AMARAL APELADO: ESPOLIO DE MIGUEL FERREIRA DE MELO, ESPOLIO DE MARIA ELISA PICCOLI DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL FERREIRA DE MELO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA JOSE DO AMARAL (ID 26324123) contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por ESPOLIO DE MIGUEL FERREIRA DE MELO, ESPOLIO DE MARIA ELISA PICCOLI DE MELO rep. por MIGUEL FERREIRA DE MELO JUNIOR (ID 26323598). A apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). No caso, a apelante juntou aos autos declaração de ajuste anual do imposto de renda (exercício 2021, ano-calendário 2020 - ID 26598805), na qual consta ter auferido no ano de 2020 rendimentos no valor de R$ 34.610,05 (trinta e quatro mil, seiscentos e dez reais e cinco centavos), renda compatível com o que se tem definido como insuficiente se realizada a divisão pelos doze meses do ano (renda média mensal de R$ 2.884,17). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que 'O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos', assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que 'Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural'. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Comprovados os pressupostos legais, defiro os benefícios da justiça gratuita à apelante. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora